Tribunal: TJBA
Processo: 8013227-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013227-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s):

AGRAVADO: ANDERSON SILVA RIBEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
s alimentos provisórios devem ser fixados considerando o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme disposto no art. 1.694 do Código Civil.

2
.
A decisão de primeiro grau fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, com fundamento na presunção de necessidade do alimentando e na ausência de informações mais detalhadas acerca da real capacidade financeira do alimentante, que exerce atividade autônoma.

3.
A agravante pleiteou a majoração para 30% dos rendimentos líquidos do alimentante ou, subsidiariamente, 40% do salário mínimo, com base na alegação de que ele anteriormente realizava pagamentos espontâneos de R$ 600,00
(seiscentos reais)
. Contudo, não restou comprovada de forma robusta a habitualidade e regularidade desses pagamentos, tampouco a existência de capacidade financeira superior à considerada pelo juízo de origem.

4.
A irrepetibilidade dos alimentos exige prudência na fixação do percentual provisório, evitando prejuízo ao alimentante em caso de posterior revisão, sem comprometer a subsistência do alimentando.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8013227-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

Mariana Santos das Neves,
representando os interesses de seu filho
E. N. R.
,
e agravado

Anderson Silva Ribeiro

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora